Tribunal: CARF
Processo: 15868.720059/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720059/2016-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.545 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135, III, DO CTN.
ADMINISTRADORES E GESTORES. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO
PRECISA E INEQUÍVOCA DOS ATOS PRATICADOS. EXERCÍCIO DE
ADMINISTRAÇÃO. INDICAÇÃO DE EXECUTIVOS DO GRUPO
ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA FISCALIZAÇÃO.
Compete ao fiscal indicar precisamente os atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos pelo suposto
responsável tributário, o que autorizaria a aplicação do artigo 135, III, do CTN.
A simples condição subjetiva de executivo do grupo econômico não significa
que o sujeito possa ser indicado como responsável, tendo em vista que tal
condição necessita da indicação precisa de atos praticados pessoalmente pelo
sujeito na administração da pessoa jurídica autuada.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, quanto ao mérito, por determinação do art.
19-E da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Iágaro Jung
Martins, Lizandro Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva e Rafael Taranto Malheiros,
que negavam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Marcelo José Luz de Macedo. Manifestou intenção de apresentar Declaração de Voto o
Conselheiro Iágaro Jung Martins.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo José Luz de Macedo – Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720059/2016-61
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário do responsável solidário OTÁVIO MARQUES
DE AZEVEDO contra o acórdão n° 78-366 da 4a Turma da DRJ/BSB, que considerou
improcedente a impugnação do mesmo responsável solidário sobre a exigência fiscal
formalizada em face da pessoa jurídica Andrade Gutierrez Engenharia S.A. Peço a devida vênia
para reproduzir o relatório constante da decisão da DRJ, que bem descreve os fatos e argumentos
apresentados pela parte (e-fls. 1528 e ss):
Versa o presente processo sobre impugnação apresentada apenas pelo responsável
solidário OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, em face dos autos de infração de:
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ ( a fls. 1049 e segs.); Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido (a fls. 1077 e segs.); Imposto de Renda Retido na Fonte (a
fls. 1104 e segs.).
Cientificada dos lançamentos em 12/08/2016 (AR a fls. 1137), o impugnante, Otávio
Marques de Azevedo, apresentou impugnação em 12/09/2016 (Termo a fls. 1333), na
qual aduz, em apertada síntese, as seguintes razões de defesa:
a) defesa não se prestará a impugnar o mérito da exigência fiscal formalizada em face
da pessoa jurídica Andrade Gutierrez Engenharia S.A., mas apenas e tão somente
servirá para demonstrar a improcedência da responsabilização do Impugnante, tendo em
vista estarem ausentes os pressupostos jurídicos para tanto;
b) que, nessa medida, para fins de processamento e julgamento desta impugnação, são
irrelevantes as providências que serão adotadas pelo devedor principal (Andrade
Gutierrez Engenharia S.A.) para fins de regularização do débito fiscal (liquidação do
débito por pagamento e/ou parcelamento), pois, em qualquer hipótese, o Impugnante
não pode ser responsabilizado pelo adimplemento da obrigação tributária;
c) que esta impugnação possui a finalidade única de demonstrar a impossibilidade de
responsabilização do Impugnante pelo crédito tributário constituído pelo lançamento
fiscal, tal como levado a efeito pela autoridade administrativa;
d) que entre as pessoas físicas inseridas no polo passivo da exigência fiscal, a autoridade
administrativa incluiu o Impugnante, que nunca exerceu qualquer cargo de gestão na
pessoa jurídica Andrade Gutierrez Engenharia S.A.. que pudesse permitir o
enquadramento na responsabilidade tributária solidária prevista no inciso III do artigo
135 do Código Tributário Nacional;
e) que, na certidão emitida pela própria Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
(localização da sede do contribuinte autuado), o Impugnante jamais constou como
administrador ou gestor da pessoa jurídica Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (doc.
01);
f) que apesar disso, extrapolando o texto expresso do inciso III do artigo 135 do Código
Tributário Nacional, a autoridade administrativa inseriu o Impugnante como
responsável solidário, como se diretor, representante ou gerente da pessoa jurídica
Andrade Gutierrez Engenharia S.A. fosse;
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

g) que a autoridade administrativa tentou contornar o texto expresso do artigo 135, III,
do Código Tributário Nacional, consignando que o Impugnante seria administrador
vinculado ao Grupo Andrade Gutierrez;
h) que a autoridade administrativa não comprovou que o Impugnante ostentava o cargo
dc diretor gerente ou representante da pessoa jurídica Andrade Gutierrez Engenharia
S/A à época dos fatos, para justificar a sua responsabilização solidária com fundamento
no art. 135, III, do CTN;
i) que o Impugnante não possuía qualquer ingerência administrativa sobre a pessoa
jurídica Andrade Gutierrez Engenharia S.A., porquanto não ocupava cargo de diretoria,
gerência ou representação, de modo que a imputação de sua responsabilidade solidária,
ainda mais com fundamento no art. 135, 111, do CTN, é absolutamente improcedente;
j) que para que seja possível a atribuição de responsabilidade tributária de diretor,
gerente ou responsável de pessoa jurídica pelas obrigações tributárias por ela
inadimplidas, é indispensável que a autoridade administrativa comprove: (I) que a
pessoa física exerça cargo de diretor, gerente ou responsável no momento da ocorrência
do fato gerador; e (II) que a pessoa física tenha agido com excesso de poderes ou
infração a lei, contrato social ou estatuto;
k) que, no caso concreto, em que a autoridade apenas se preocupa em justificar que o
Impugnante teria agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatuto, sem comprovar se ocupava cargo de diretor, gerente ou representante da
Andrade Gutierrez Engenharia S.A. à época dos fatos geradores dos créditos tributários
objeto de lançamento;
l) que, considerando-se o vício material insanável do auto de infração consistente na
ausência de comprovação do exercício de posição de administrador da pessoa jurídica
pelo Impugnante à época dos fatos geradores, deverá ser acolhida a presente
impugnação, a fim de cancelar a responsabilidade tributária solidária que lhe foi
consignada no auto de infração objeto do processo administrativo em referência;
m) que o art. 135, III, do CTN evidentemente não elegeu os diretores, gerentes e
representante de pessoas jurídicas ao acaso, mas assim o fez de modo a atribuir a
responsabilidade tributária àqueles que efetivamente tem poder de gestão para
influenciar no cometimento de infração tributária;
n) que apenas as pessoas com poder de gestão estariam juridicamente habilitadas a
responder pela condução dos negócios em nome da sociedade e, pois, de influenciar no
cometimento da infração tributária, a justificar a atribuição de sua responsabilidade pela
infração;
o) que, no RE 562276, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu pela sistemática da
repercussão geral:
"DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN.
SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL
E
MATERIAL.
REPERCUSSÃO
GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS.
1. Todas as espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social,
estão sujeitas às normas gerais de direito tributário.
2. O Código Tributário Nacional estabelece algumas regras matrizes de
responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o
legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de responsabilidade
tributária relativamente aos tributos da sua competência, conforme seu art. 128.
(...)
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de
incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu
pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. Ao responsável enquanto terceiro (dritter
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

Persone, terzo ou tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de
uma relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com aquela. O
"terceiro" só pode ser chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de
deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos,
ainda que a contrario sensu, na regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que
tenha contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte.
5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, apenas o
sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é que pode ser
responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou
representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela
sociedade.".
p) que, no voto condutor do mencionado acórdão - repita-se, proferido pelo E. STF na
sistemática da repercussão geral, a Ministra Relatora ELLEN GRACIE muito bem
consignou que "o pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de
responsabilidade, no art. 135, III, do CTN, é a prática de atos por quem esteja na
gestão ou representação da sociedade, com excesso de poder ou infração à lei, contrato
social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o
inadimplemento de obrigações tributária";
q) que, neste mesmo julgamento, o Ministro MARCO AURELIO se manifestou de
forma veemente, no sentido de que "...atribuir a responsabilidade a um terceiro, que
não tem ligação direta com a administração da pessoa jurídica, extravasa, a meu ver, o
campo da razoabilidade";
r) que a jurisprudência administrativa nem poderia caminhar em sentido contrário,
porquanto o art. 62, II, "b", do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais impõe a observância das decisões proferidas pelos Tribunais
Superiores de forma definitiva, na sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão
geral;
s) que a doutrina e jurisprudência já pacificaram entendimento no sentido de que o
inciso III do artigo 135 do Código Tributário Nacional deve ser interpretado de forma
literal, ou seja, no sentido de que apenas é possível atribuir a responsabilidade tributária
solidária às pessoas que possuem poder de gestão sobre as pessoas jurídicas tidas como
infratoras, como diretores, gerentes ou representantes;
t) que a autoridade administrativa ultrapassou essa literal restrição do inciso III do artigo
135 do Código Tributário Nacional, atribuindo responsabilidade tributária solidária dos
débitos constituídos em face da pessoa jurídica Andrade Gutierrez Engenharia S.A. ao
Impugnante, que nunca exerceu qualquer função de gestão dessa sociedade empresária;
u) que o Impugnante jamais foi diretor gerente ou representante da pessoa jurídica
Andrade Gutierrez Engenharia S.A., o que impede a sua responsabilização tributária
solidária pelos débitos constituídos em face dessa sociedade empresária;
v) que a certidão expedida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, em
consulta aos documentos societários arquivados pela sociedade empresária Andrade
Gutierrez Engenharia S.A., declara que o nome do Impugnante "não consta";
w) que, para além da certidão expedida pela Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais, o Impugnante também acosta aos autos cópias dos documentos societários da
sociedade empresária Andrade Gutierrez Engenharia S.A. de todo o período autuado;
x) que, por meio da consulta às atas de eleição de diretoria, atas de assembleia e aos
próprios estatutos sociais da Andrade Gutierrez Engenharia S.A., fica claro que o
Impugnante jamais ostentou qualquer função de gestão na companhia, seja como
diretor, gerente, representante ou mesmo como membro do Conselho de Administração
ou do Conselho Fiscal etc.;
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

y) que, por fim, é importante deixar claro que o exercício de cargo de gestão em outra
empresa do mesmo grupo empresarial da Andrade Gutierrez Engenharia S.A. não
autoriza, sob qualquer pretexto, a imputação da responsabilidade tributária solidária ao
Impugnante no caso concreto;
z) que há de existir uma relação de pessoalidade entre o contribuinte e o terceiro, não
cabendo a responsabilização de terceiro alheio à pessoa jurídica em que foi apurada a
infração à legislação tributária, sendo certo que o responsável é chamado ao pagamento
do tributo na condição de garante da Fazenda Pública, por ter contribuído para o
inadimplemento do crédito;
aa) que, pelo exposto, requer o recebimento, processamento e julgamento desta
impugnação, para fins de excluir o Impugnante da sujeição passiva do auto de infração,
cancelando a responsabilidade tributária solidária atribuída pela autoridade
administrativa.
Vale salientar que a contribuinte, Andrade Gutierrez Engenharia S.A., apresentou
tempestivamente impugnação ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte, no qual requeria o acolhimento da impugnação, para reconhecer:
a) que parte dos débitos que estão exigidos do contribuinte se encontram quitados, qual
seja, parte do lançamento de IRPJ e CSLL, e o total do lançamento referente ao IRRF; e
b) o parcelamento ordinário do débito restante, de R$ 9.802.672,99.
A fls. 1512, consta o seguinte despacho:
"Efetue-se o desmembramento para o processo 15504.727788/2016-77 das rubricas que
foram objeto de Pedido de Compensação - Perdcomp: IRRF.".
A fls. 1.518, consta o seguinte despacho:
"Efetue-se o desmembramento do processo, transferindo para o de número
10680.725381/2016-51 os valores que o contribuinte pretende espontaneamente incluir
em parcelamento ordinário.".
A fls. 1523, consta o seguinte despacho:
"Todo o crédito tributário constituído no presente processo já se encontra compensado
ou parcelado pelo sujeito passivo principal. Resta apenas o contencioso quanto à
solidariedade passiva. Dessa forma, encaminhe-se à DRJ para apreciação da
impugnação apresentada pelo sujeito passivo solidário.".
A fls. 1525, consta o seguinte despacho:
"Tendo em vista as informações do despacho de fls 1523 e de acordo com os parágrafos
1° e 2° do artigo 5° da Portaria RFB n° 2.284/2010, este processo encontra-se
sobrestado, não cabendo julgamento. Devolva-se a DRF de origem.".
A fls. 1526, consta o seguinte despacho:
"Tendo em vista o indeferimento do pedido de parcelamento de parte do CT (processo
15504.727812/2016-78), devolva-se à DRJ para julgamento da impugnação do sujeito
passivo solidário, conforme disposto no parágrafo 2° do artigo 5° da Portaria RFB No
2.284/2010."
A fls. 1527, consta o seguinte despacho:
"Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 2.231, de 14 de junho de 2017 (DOU
16/06/2017),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhamos o presente e-processo para
apreciação.".
Por último, registre-se que os demais responsáveis solidários: Elton Negrão de Azevedo
Junior, Flávio Gomes Machado Filho e Paulo Roberto Dalmazzo, apesar de
devidamente cientificados dos lançamentos (ARs a fls. 1143, 1146 e 1152), não
apresentaram impugnação.
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

É o Relatório.

A DRJ considerou improcedente a impugnação do responsável solidário.
OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO através do acórdão n° 78-366 da 4a Turma da DRJ/BSB,
que entendeu configurada a responsabilidade com base no art. 135 , III, do CTN, em decisão
assim ementada:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE DIRETORES.
O art. 135, por ser uma norma excepcional, exige uma interpretação estrita, o
que, por sua vez, não se confunde com uma interpretação literal e restritiva. Há
que se entender por diretor ou gerente mais do que meramente aquele que
exerça tal cargo na pessoa jurídica, para incluir também aqueles que exercendo
tais funções na holding do grupo econômico tivessem total controle sobre as
tomadas de decisões da controlada, inclusive e principalmente naquilo que
fizesse parte de um esquema delitivo para beneficiar todo o grupo.

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/03/2018 (e-fl 1544) o
responsável solidário. OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO interpôs recurso voluntário,
protocolado em 27/04/2018 (e-fl 1547), em que repete os mesmos argumentos da impugnação
aduzindo:
- se fosse possível atribuir responsabilidade a terceiro, somente caberia a
responsabilização com base no art. 137, I do CTN (incorreta capitulação legal);
- ao contrário do consignado pela DRJ/BSB, o simples fato de ocupar cargo de gerência
em outra empresa do mesmo grupo empresarial jamais foi erigido pelo legislador como
caracterizador da hipótese de solidariedade pessoal, não cabendo a responsabilização de
terceiro alheio à pessoa jurídica em que foi apurada a infração à legislação tributária,
ainda mais com fundamento no artigo 135, III do CTN.

Voto Vencido
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
As razões que levaram a imputação de responsabilidade solidária, com
fundamento no artigo 135, III do CTN, da exigência fiscal formalizada em face da pessoa
jurídica Andrade Gutierrez Engenharia S.A, baseiam-se na constatação de que o Sr. OTÁVIO
MARQUES DE AZEVEDO exerceu atos de gerência da autuada durante os anos calendários em
questão (2011, 2012 e 2013). Não se trata de simples ocupação de cargo de gerência em outra
empresa do mesmo grupo empresarial, como afirma o Recorrente.
Antes de listar os fatos que levam a concluir pela gerência de fato do Sr. OTÁVIO
MARQUES DE AZEVEDO da autuada, importante destacar que o art. 135, III, do CTN, não
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

limita a subsunção da responsabilização a diretores, gerentes ou representantes que constem
como tais nos atos constitutivos. Isto porque a prática pode denunciar que age como
administrador alguém que não consta formalmente como um mandatário. E nem se poderia
esperar uma administração formalmente constituída, quando a intenção era servir-se de empresas
de fachada para a celebração de contratos ideologicamente falsos com empreiteiras cartelizadas
no intuito de pagamento de propina e lavagem de dinheiro.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Como bem asseverado pela Decisão de Piso, o art. 135, por ser uma norma
excepcional, exige uma interpretação estrita, o que, por sua vez, não se confunde com uma
interpretação literal e restritiva. Há que se entender por diretor ou gerente mais do que
meramente aquele que exerça tal cargo na pessoa jurídica, para incluir também aqueles que
exercendo tais funções na holding do grupo econômico tivessem total controle sobre as tomadas
de decisões da controlada (no caso destes autos, a autuada), inclusive e principalmente naquilo
que fizesse parte de um esquema delitivo para beneficiar todo o grupo. E é para comprovar este
intento do Sr. OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, nas funções formalmente constituídas de
Presidente da Andrade Gutierrez Telecom e Presidente da Andrade Gutierrez S/A, e no interesse
da autuada Andrade Gutierrez Engenharia S/A, do grupo Andrade Gutierrez e das empresas com
que formal ou informalmente se consorciaram, que reproduzimos a seguir a descrição dos fatos
delitivos que motivaram a autuação, sobre as infrações glosa de custos (IRPJ/CSLL) e
pagamento sem causa (IRRF), que qualificou como pagamento sem causa e despesas fictícias os
pagamentos de propina desvelados no âmbito da “operação lava-jato” Descreve o Relatório
Fiscal (e-fls. 984 e ss):

Com efeito, demonstraremos que a Andrade Gutierrez entabulou diversos contratos com
noteiras e/ou outras empresas, utilizadas pelo operador Alberto Youssef, Mário Góes,
Júlio Camargo e pelo empresário Augusto Ribeiro de Mendonça, bem como com outras
pseudo pessoas jurídicas, todos ideologicamente falsos, com objetivo de possibilitar o
fluxo financeiro da propina para os agentes (políticos e privados) envolvidos. Ou seja,
restará comprovado que nestes contratos não houve a efetiva prestação de serviços, até
porque as empresas de fachada não possuíam capacidade operacional para tanto. Pelas
informações prestadas por delatores participantes do núcleo dos empreiteiros e dos
operadores, não havia pagamentos da Petrobras sem que a propina não estivesse
acertada e fosse recebida. Para as obras andarem nas diretorias de serviços, engenharia e
internacional necessariamente teria que haver a propina negociada. Além disso, o
núcleo realizou inúmeros saques, transportes e depósitos de grandes valores em espécie,
com justificativas falsas, assim como serviu-se de contratos de importação fraudulentos,
de empréstimos e de investimentos no exterior fictícios para efetuar remessas de valores
para o exterior. Utilizavam os operadores de offshores em paraísos fiscais para o envio
da propina aos corrompidos. Tal estratagema, a par de materializar a lavagem de
capitais, também resultou na prática dos crimes tributários, pois, mediante pagamentos
sem causa, foram suprimidos tributos e contribuições sociais devidos à União, pelo fato
de que esses pagamentos foram escriturados na contabilidade das empreiteiras como
custos (ou despesas operacionais), ensejando a ilegal redução da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL).
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

(...)
3.2 - DOS OPERADORES DO ESQUEMA CRIMINOSO O mecanismo engendrado
pelas empreiteiras para o pagamento das propinas negociadas nas obras da Petrobras
envolveu a prestação de serviços fictos pelas empresas de fachada controladas pelos
operadores. Tais agentes, no intuito de dissimular os pagamentos ilícitos, constituíram
empresas para a emissão de documentação fiscal inidônea. Em verdade, são contratos de
prestação de serviços de consultoria inexistente. Tratam-se tais espécies de contrato de
maneira amplamente difundida na prática criminosa em que a aferição dos serviços
prestados poderia mais facilmente ser simulada. Com efeito, nas auditorias fiscais nas
empresas prestadoras de serviços controladas pelos operadores verifica-se a completa
falta de materialidade dos serviços prestados. Isto quer significar que, em regra, inexiste
capacidade técnica do prestador; a mão-de-obra da prestadora é dissonante com a
“expertise” exigida pelo contrato; o objeto do contrato faz-se sem sentido pois a
intermediação nas contratações das sociedades de economia mista sujeitas ao processo
licitatório não necessitam de intermediação comercial dada sua publicidade e
transparência; o objeto contratual genérico e disperso é próprio dos sistemas de fraude
contratual; a falta de documentação comprobatória dos custos dos prestadores dos
serviços é a “regra do jogo” não obstante envolver várias empresas de diferentes sócios;
a ausência de documentação comprobatória das empreiteiras quando instadas a
comprovarem a materialidade do serviços tomados.
(...)
5 - DA ANDRADE GUTIERREZ. A Andrade Gutierrez Engenharia S/A é uma
sociedade anônima fechada, cadastrada no sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil
com a atividade econômica "Construção de Rodovias e Ferrovias" (CNAE-Fiscal 4211-
1-01). Nos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013 foi tributada pelo Lucro Real Anual e
para o cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa apurou as bases de cálculo com base em
balanço ou balancete de suspensão ou redução.
(...)
De acordo com a Ficha 60 das DIPJs, os detentores do seu capital total eram:

DIPJ 2012, ano-calendário de 2011:
Nome

CNPJ/CPF

Participação (%)
Andrade Gutierrez S/A
17.262.197/0001-30
99,97
(...)
DIPJ 2013, ano-calendário de 2012:
Nome

CNPJ/CPF

Participação (%)
Andrade Gutierrez S/A
17.262.197/0001-30
99,94
(...)
DIPJ 2014, ano-calendário de 2013:
Nome

CNPJ/CPF

Participação (%)
Andrade Gutierrez S/A
17.262.197/0001-30
99,98
(...)
Em 24/07/2015, o Ministério Público Federal no Paraná ofereceu denúncia contra treze
pessoas ligadas às operações do Grupo Andrade Gutierrez na Petrobras pelos crimes de
organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a
denúncia, no período entre 2006 e 2014, executivos do Grupo Andrade Gutierrez
lavaram dinheiro por meio de operadores financeiros para repassar os valores a então
diretores da Petrobras, que os destinavam a grupos políticos responsáveis pela indicação
das Diretorias corrompidas para direcionar as licitações às empresas integrantes do
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

cartel. A ação penal recebeu o no 5036518-76.2015.4.04.700014 . Na denúncia
oferecida pelo MPF15 referente à mencionada ação penal há a descrição da participação
dos gestores e agentes da Andrade Gutierrez de forma detalhada no esquema criminoso
da Lava Jato. A seguir transcrevemos partes do que nela consta: (...) pela prática dos
seguintes fatos delituosos: OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, ELTON NEGRÃO
DE AZEVEDO JÚNIOR, FLÁVIO MACHADO FILHO, ANTÔNIO PEDRO
CAMPELLO DE SOUZA DIAS e PAULO ROBERTO DALMAZZO, na condição de
gestores e agentes de empresas integrantes do Grupo ANDRADE GUTIERREZ, bem
como de Consórcios de que suas empresas participaram, conjunta ou isoladamente,
violaram o disposto no art. 2o, caput e § 4o, II, III, IV e V, c/c art. 1o, §1o, da Lei
12.850/2013, e no art. 288 do Código Penal, pois, no período compreendido entre, ao
menos, os anos de 2006 e 2014, (A) promoveram, constituíram e integraram,
pessoalmente e por meio de terceiros, organização criminosa, associando-se entre si e
com os administradores das empreiteiras ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA,
TECHINT, MENDES JUNIOR, OAS, SETAL, PROMON, SKANSKA, QUEIROZ
GALVÃO, IESA, ENGEVIX, GDK, MPE e GALVÃO ENGENHARIA, de forma
estruturalmente ordenada, de modo permanente e com divisão de tarefas, no objetivo de
praticar todos os crimes descritos nesta denúncia e de obter, direta e indiretamente,
vantagens ilícitas mediante: (página 3 da denúncia) (B) a prática do crime de cartel em
âmbito nacional, previsto no art. 4o, II, “a” e “b”, da Lei 8.137/90, tendo para tanto
formado acordos, ajustes e alianças entre ofertantes, com o objetivo de fixarem
artificialmente preços e obterem o controle do mercado de fornecedores da Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRAS; e (página 4 da denúncia) (C) a prática de crimes contra
as licitações, previsto no art. 90, da Lei 8.666/96, uma vez que, mediante tais condutas,
frustraram e fraudaram, por intermédio de ajustes e combinações, o caráter competitivo
de diversos procedimentos licitatórios daquela Estatal, com o intuito de obter, para si e
para outrem, vantagens decorrentes da adjudicação do objeto da licitação. (página 4 da
denúncia) (...) Para facilitar a prática dos crimes supramencionados, no período
compreendido entre os anos de 2006 e 2014, OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO,
ELTON NEGRÃO DE AZEVEDO JÚNIOR, FLÁVIO MACHADO FILHO,
ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS e PAULO ROBERTO
DALMAZZO, na condição de gestores e agentes de empresas integrantes do Grupo
ANDRADE GUTIERREZ, juntamente com administradores das demais empreiteiras
cartelizadas, e com os operadores financeiros FERNANDO SOARES (“BAIANO”) e
MARIO GOES, praticaram o delito de corrupção ativa, previsto no art. 333, caput e
parágrafo único, do Código Penal, pois (D) ofereceram e prometeram vantagens
indevidas a empregados públicos da PETROBRAS, notadamente aos seus então
Diretores de Abastecimento e de Serviços, PAULO ROBERTO COSTA e RENATO
DUQUE, ao então Gerente Executivo de Engenharia, PEDRO BARUSCO, para
determiná-los a praticar e a omitir atos de ofício, sendo que tais empregados, assim
como os operadores financeiros que os auxiliaram nas negociações e no recebimento de
vantagens indevidas, FERNANDO SOARES e MARIO GOES, incorreram na prática
do delito de corrupção passiva, previsto no art. 317, caput e §1o, c/c art. 327, §2o, todos
do Código Penal, pois (E) não só aceitaram tais promessas de vantagens indevidas, em
razão da função, como efetivamente deixaram de praticar atos de ofício com infração de
deveres funcionais e praticaram atos de ofício nas mesmas circunstâncias, tendo
recebido as vantagens indevidas prometidas para tanto. Tais agentes públicos também
integraram a organização criminosa ora em comento, conforme será abaixo
pormenorizado10. (páginas 4 e 5 da denúncia) Também no período compreendido entre
os anos de 2006 e 2014, ao ocultarem e dissimularem a origem, disposição,
movimentação, localização e propriedade dos valores provenientes, direta e
indiretamente, dos delitos de organização criminosa (A), formação de cartel (B), fraude
à licitação (C) e corrupção (D e E), OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, ELTON
NEGRÃO DE AZEVEDO JÚNIOR, FLÁVIO MACHADO FILHO, ANTÔNIO
PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS e PAULO ROBERTO DALMAZZO, na
condição de gestores e agentes de empresas integrantes do Grupo ANDRADE
GUTIERREZ, violaram o disposto no art. 1o da Lei 9613/98 e incorreram na prática do
crime de lavagem de capitais. Para tanto, valeram-se dos serviços dos operadores
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

MARIO GOES e LUCÉLIO GOES nos casos em que os valores dissimulados foram
repassados a PEDRO JOSÉ BARUCO FILHO e RENATO DUQUE (Diretoria de
Serviços), e dos serviços de FERNANDO SOARES, ARMANDO FURLAN e
ALBERTO YOUSSEF, quando os destinatários finais dos valores eram PAULO
ROBERTO COSTA (Diretor de Abastecimento da PETROBRAS), agentes indicados
por este, ou o Partido Progressista – PP (F). (página 5 da denúncia)
(...) Os delitos de corrupção – ativa e passiva – e de lavagem de ativos, que estão
sintetizados no diagrama, serão denunciados ao longo da presente peça e foram
realizados não só por OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, ELTON NEGRÃO DE
AZEVEDO
JÚNIOR,
FLÁVIO
MACHADO
FILHO,
ANTÔNIO
PEDRO
CAMPELLO DE SOUZA DIAS e PAULO ROBERTO DALMAZZO, administradores
vinculados ao Grupo ANDRADE GUTIERREZ, e por PAULO ROBERTO COSTA,
RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, ex-empregados da PETROBRAS, como
também pelos operadores financeiros de que eles lançaram mão, notadamente
FERNANDO SOARES e MARIO GOES. (página 10 da denúncia) (...) Os recursos
ilícitos que transitam no infográfico, mediante sucessivas operações de lavagem, são
originários dos pagamentos efetuados pela PETROBRAS à CONSTRUTORA
ANDRADE GUTIERREZ SA, isoladamente ou em consórcio com outras empreiteiras,
em decorrência de contratos para execução de obras e serviços no CENPES-CIPD,
localizado no Rio de Janeiro/RJ, no COMPERJ, localizado no Rio de Janeiro/RJ, na
refinaria REPLAN, localizada em Paulínia/SP, no túnel do gasoduto GASDUC III,
localizado em Cachoeiras de Macacu/RJ, no trecho B1 do gasoduto URUCU-
MANAUS, localizado entre Coari/AM e Anamã/AM, na refinaria RLAM, localizada
em São Francisco do Conde/BA, na refinaria REGAP, localizada em Betim/MG, e no
Terminal de Regaseificação da Bahia – TRBA, localizado em Salvador/BA. Finalmente,
conforme será detalhadamente imputado ao longo desta peça, grande parte dessas
movimentações financeiras encontraram amparo “formal” em contratos de consultoria e
de prestação de serviços ideologicamente falsos, bem como em emissões de notas
fiscais “frias”: (páginas 10 e 11 da denúncia) (...) O primeiro núcleo, integrado por
OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, ELTON NEGRÃO DE AZEVEDO JÚNIOR,
FLÁVIO MACHADO FILHO, ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS e
PAULO ROBERTO DALMAZZO, na condição de gestores e agentes de empresas
integrantes do Grupo ANDRADE GUTIERREZ, assim como pelos administradores das
empreiteiras ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, PROMON,
SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENGEVIX, GDK, MPE e GALVÃO
ENGENHARIA, OAS, MENDES JUNIOR e SETAL, voltava-se à prática de crimes de
cartel e licitatórios contra a PETROBRAS, de corrupção de seus agentes e de lavagem
dos ativos havidos com a prática destes crimes. (página 12 da denúncia) (...)
(...) Assim, incorrendo na prática do crime de organização criminosa/quadrilha,
previstos no art. 2o, caput e § 4o, II, III, IV e V, c/c art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013 e no
art. 288 do Código Penal, OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, ELTON NEGRÃO
DE AZEVEDO JÚNIOR, FLÁVIO MACHADO FILHO, ANTÔNIO PEDRO
CAMPELLO DE SOUZA DIAS e PAULO ROBERTO DALMAZZO, na condição de
gestores e agentes de empresas integrantes do Grupo ANDRADE GUTIERREZ,
associaram-se entre si e com os administradores das empreiteiras ODEBRECHT, UTC,
CAMARGO CORREA, TECHINT, PROMON, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO,
IESA, ENGEVIX, GDK, MPE e GALVÃO ENGENHARIA, OAS, MENDES JUNIOR
e SETAL, assim como com os operadores FERNANDO SOARES, ARMANDO
FURLAN, ALBERTO YOUSSEF, MARIO GOES e LUCELIO GOES, e com os
funcionários da PETROBRAS PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO BARUSCO e
RENATO DUQUE, para, de modo consciente e voluntário, entre os anos de 2006 e
2014, promover, constituir e integrar, pessoalmente e por interpostas pessoas,
organização criminosa, de forma estruturalmente ordenada e permanente, com divisão
de tarefas e com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagens ilícitas mediante
o cometimento de crimes: (páginas 14 e 15 da denúncia)
(...)
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

(...) Essas vantagens, de caráter nitidamente econômico, constituíam o proveito obtido
pelas empresas com a prática criminosa da formação de cartel e fraude à licitação. O
produto desse crime, além de ser contabilizado para o lucro das empresas, também
servia em parte para os pagamentos (propina) feitos aos empregados públicos da
PETROBRAS e a terceiros (operadores, agentes políticos e partidos políticos), por via
dissimulada, conforme adiante será descrito. (página 19 da denúncia) (...) Mister
ressaltar que a ANDRADE GUTIERREZ era uma das fundadoras do cartel (vide
histórico de conduta elaborado pelo CADE, ANEXOS 111 a 113). Em razão disso, seu
nome consta em praticamente todos os documentos elaborados pelo “CLUBE” aos
quais o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL teve acesso (ANEXOS 5, 12, 16 /
ANEXOS 115 a 131 / ANEXO 135). Como se verá adiante (item III), tais documentos,
confeccionados para organizar a divisão de obras da PETROBRAS entre as empreiteiras
cartelizadas, demonstram de modo cabal os acertos prévios dentro do “CLUBE” que
culminaram na adjudicação à ANDRADE GUTIERREZ dos contratos
0800.0031362.07.2 (REGAP), 0800.0042707.08.2 (RLAM), 0800.0043836 (REPLAN)
e 0800.0057282.10.2 (COMPERJ), sendo possível concluir ainda que as demais obras
elencadas nesta denúncia também foram adjudicadas à ANDRADE GUTIERREZ a
partir de ajustes com as demais empreiteiras cartelizadas. (página 25 da denúncia) (...)
(...) No tocante aos papéis desempenhados pelos administradores do Grupo ANDRADE
GUTIERREZ no seio desta organização criminosa, cumpre mencionar que OTÁVIO
MARQUES DE AZEVEDO, ELTON NEGRÃO DE AZEVEDO JÚNIOR, FLÁVIO
MACHADO FILHO, PAULO ROBERTO DALMAZZO e ANTÔNIO PEDRO
CAMPELLO DE SOUZA DIAS comandavam a atuação do subnúcleo da ANDRADE
GUTIERREZ junto à organização criminosa, compartilhando entre si o domínio de
todos os fatos delituosos praticados eles no interesse do referido grupo empresarial, e
repartindo a execução direta de determinados papéis específicos nas condutas ilícitas.
(páginas 37 e 38 da denúncia) (...) 9. OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO: nas
funções de Presidente da Andrade Gutierrez Telecom e Presidente da Andrade Gutierrez
SA, integrou a organização criminosa a partir de 2006, exercendo, de modo
compartilhado com os demais executivos denunciados nesta oportunidade, o domínio do
fato sobre todos os crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e outros praticados
por eles e outros agentes no interesse do grupo empresarial a que pertenciam. Com
efeito, detinha conhecimento e controle compartilhado com ELTON, FLÁVIO,
ANTÔNIO e DALMAZZO sobre todos os atos praticados por eles e outros agentes em
nome e em favor do grupo empresarial, incluindo o oferecimento e promessa de
vantagens indevidas a empregados da PETROBRAS e as operações de branqueamento
dos respectivos valores. Ademais, foi diretamente apontado por ALBERTO YOUSSEF
(ANEXOS 149 e 151) e PAULO ROBERTO COSTA (ANEXOS 154, 155 e 160) como
uma das pessoas responsáveis por atuar diretamente nas tratativas com FERNANDO
SOARES referentes ao oferecimento e à promessa de vantagens indevidas a
empregados da PETROBRAS e relativas ao branqueamento de tais valores. (páginas 48
e 49 da denúncia).
(...)
Assim, pelo menos entre os anos 2006 e 2014111, OTÁVIO MARQUES DE
AZEVEDO, ELTON NEGRÃO DE AZEVEDO JÚNIOR, FLÁVIO MACHADO
FILHO, PAULO ROBERTO DALMAZZO, ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO DE
SOUZA DIAS e ARMANDO FURLAN JUNIOR, de modo consciente e voluntário, em
concurso e unidade de desígnios com PAULO ROBERTO COSTA, RENATO
DUQUE, PEDRO BARUSCO, FERNANDO SOARES, ALBERTO YOUSSEF,
MARIO GOES e LUCELIO GOES112, incorreram na prática do delito previsto no art.
2o, caput e § 4o, II, III, IV e V, c/c art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013, e no art. 288 do
Código Penal 113, pois associaram-se, de forma estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas em todo o território nacional, inclusive no Estado
do Paraná, com a finalidade de praticar crimes de cartel, fraude à licitações, corrupção
ativa, corrupção passiva, contra o sistema financeiro nacional, de lavagem de dinheiro e
outros, bem como obter, direta e indiretamente, as vantagens indevidas derivada de tais
crimes. (páginas 51 e 52 da denúncia). (...)
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

Apesar de o processo administrativo fiscal no 15868.720059/2016-61 referir-se ao
encerramento PARCIAL do procedimento fiscal em decorrência das infrações
constatadas pela fiscalização relacionadas às pessoas jurídicas discriminadas na planilha
constante da alínea "e" do tópico "1" deste Relatório Fiscal, que também NÃO
prestaram serviços ou NÃO venderam produtos/mercadorias para a Andrade Gutierrez
ou para Consórcios em que a Andrade Gutierrez participou, registramos que nele serão
juntados todos os termos elaborados até a presente data, que estão acima descritos.
(...)
Os custos NÃO comprovados, relativos aos pagamentos feitos pela Andrade Gutierrez e
pelos consórcios em que participou como empresa líder ou não, para todas as pessoas
jurídicas discriminadas na planilha constante da alínea "e" do tópico "1" deste Relatório
Fiscal, que NÃO lhe prestaram serviços ou NÃO lhe venderam produtos ou
mercadorias, conforme exaustivamente demonstrado no tópico "7" deste Relatório
Fiscal serão glosados e, consequentemente, adicionados ao Lucro Líquido, para a
determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
(...)
De outra parte, cabe também a capitulação da infração de pagamento sem causa. Isto
porque a causa justificada pela autuada em nada diz com a verdade. Aduziu a Andrade
Gutierrez que se trataria de consultoria e outras prestações de serviços e/ou aquisição de
produtos ou mercadorias, mas a fiscalização comprovou que serviço e aquisições não
houve. Bastaria esta prova para ser caracterizado o pagamento sem causa, mas as provas
desvelaram uma plêiade de crimes perpetrados pelos envolvidos. O conjunto probatório
infirma a veracidade do objeto contratado. A norma persegue com o pagamento sem
causa atribuir responsabilidade a quem oculta a causa que o motivou. No caso concreto,
na esteira de um sólido conjunto probatório, o fisco faz mais do que determina a norma,
quando além de provar que a causa apontada não é verdadeira, ainda comprova a causa
omitida. Neste ponto, a simples consideração da existência de causa não atinge o
lançamento, pois o pagamento existiu. Descabe asseverar que a causa ilícita poderia
comprometer o enquadramento legal do art. 674, § 1o, do RIR/99. A infração de
esconder a justa causa do pagamento é a infração perseguida pela norma. Agiu a
empresa contra o ditame legal por inibir o conhecimento do fisco da causa do
pagamento, sofrendo como consequência a responsabilização tributária imposta pela
norma fiscal. Por acobertar a causa dos rendimentos pagos, a fiscalizada torna-se sujeito
passivo. A análise dos fatos comprovados pela auditoria, ao fim, resulta no
enquadramento tanto de pagamento a beneficiário não identificado como pelo
pagamento sem causa, considerando que tais infrações podem ser inquinadas pelas
fraudes contratuais caracterizadas em um mesmo contrato, quais sejam, da falta de
identificação dos recebedores finais das propinas pagas em seus montantes, como
também da falsa causa motivadora dos pagamentos.
(...)
Demonstramos e comprovamos no presente caso, conforme descrito no tópico "7" deste
Relatório Fiscal, que os pagamentos feitos pela Andrade Gutierrez e pelos consórcios
em que participou como empresa líder ou não para todas as pessoas jurídicas
discriminadas na planilha constante da alínea "e" do tópico "1", NÃO tiveram a
contrapartida de qualquer prestação de serviços NEM do recebimento de quaisquer
produtos ou mercadorias. Todos os casos relatados referem-se a operações não
comprovadas e/ou inexistentes, sem fruição pelo sujeito passivo e consórcios que
integrou de qualquer serviço prestado ou do recebimento de quaisquer produtos ou
mercadorias, circunstâncias que caracterizam o pagamento sem causa. Frise-se: o que
está sendo tributado, exclusivamente na fonte, são os rendimentos recebidos pelos
beneficiários das propinas através das pessoas jurídicas discriminadas na alínea "e" do
tópico "1" deste Relatório Fiscal. A Andrade Gutierrez é o sujeito passivo da obrigação
tributária em razão dos pagamentos irregulares.

Fl. 1592
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

Há que se salientar, como bem o fez a DRJ, que o Recorrente não refutou os fatos
apurados nos autos, ou seja, que houve o uso de notas fiscais ideologicamente falsas para simular
a existência de despesas dedutíveis de bases tributáveis e a causa de pagamentos realizados.
Assim sendo, cabe apenas perquirir a responsabilidade do impugnante pela implementação de
tais procedimentos pela contribuinte.
Como ressaltado pela DRJ, não se trata de uma operação isolada de lavagem de
dinheiro, corrupção ou sonegação fiscal, mas de várias operações estruturadas com o fito de
trazer vantagens ilícitas ao grupo econômico.
Desta forma, concordamos com a decisão de primeira instância de que é
importante considerar que o Recorrente era o principal executivo do grupo econômico, razão
pela qual há que se concluir que a adoção de práticas ilícitas de tal monta, com esse grau de risco
e comprometimento do grupo econômico, só seria possível com o conhecimento e, mais do que
isso, como fruto da ação executiva do seu maior gestor. Decerto que a responsabilidade solidária
tributária não poderia recair unicamente na pessoa do Recorrente e foi, por isso mesmo que a
Fiscalização fez bem em incluir no polo passivo da relação tributária sub examine todos aqueles
que participavam da cadeia de comando do grupo econômico e tinham o poder de interferir na
conduta delitiva da contribuinte.
E por concordar integralmente com as conclusões da DRJ, reproduzo a seguir seus
fundamentos como razão de decidir:

Note-se que não estamos tratando de uma operação isolada de lavagem de dinheiro,
corrupção ou sonegação fiscal, mas de várias operações estruturadas com o fito de trazer
vantagens ilícitas ao grupo econômico. Nesse sentido, há primeiro que se perquirir
quem era Otávio Marques de Azevedo, questão que está respondida no seguinte trecho
do Relatório Fiscal:
"9. OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO: nas funções de Presidente da
Andrade Gutierrez Telecom e Presidente da Andrade Gutierrez S/A,
integrou a organização criminosa a partir de 2006, exercendo, de modo
compartilhado com os demais executivos denunciados nesta oportunidade, o
domínio do fato sobre todos os crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e
outros praticados por eles e outros agentes no interesse do grupo empresarial a
que pertenciam. Com efeito, detinha conhecimento e controle compartilhado
com ELTON, FLÁVIO, ANTÔNIO e DALMAZZO sobre todos os atos
praticados por eles e outros agentes em nome e em favor do grupo empresarial,
incluindo o oferecimento e promessa de vantagens indevidas a empregados da
PETROBRAS e as operações de branqueamento dos respectivos valores.
Ademais, foi diretamente apontado por ALBERTO YOUSSEF (ANEXOS 149 e
151) e PAULO ROBERTO COSTA (ANEXOS 154, 155 e 160) como uma das
pessoas responsáveis por atuar diretamente nas tratativas com FERNANDO
SOARES referentes ao oferecimento e à promessa de vantagens indevidas a
empregados da PETROBRAS e relativas ao branqueamento de tais valores.
(páginas 48 e 49 da denúncia).".
Ou seja, o impugnante era o principal executivo do grupo econômico, razão pela qual há
que se concluir que a adoção de práticas ilícitas de tal monta, com esse grau de risco e
comprometimento do grupo econômico, só seria possível com o conhecimento e, mais
do que isso, como fruto da ação executiva do seu maior gestor. Decerto que a
responsabilidade solidária tributária não poderia recair unicamente na pessoa do
impugnante e foi, por isso mesmo que a Fiscalização fez bem em incluir no polo
passivo da relação tributária sub examine todos aqueles que participavam da cadeia de
comando do grupo econômico e tinham o poder de interferir na conduta delitiva da
contribuinte.
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

Alega o impugnante que nunca pertenceu ao quadro de diretores ou gerentes da
contribuinte e que isso afastaria a aplicação do art. 135, III, do CTN na espécie. Entendo
que realmente o art. 135, por ser uma norma excepcional, exige uma interpretação
estrita, o que, por sua vez, não se confunde com uma interpretação literal e restritiva. Há
que se entender por diretor ou gerente muito mais do que meramente aquele que exerça
tal cargo na pessoa jurídica, para incluir também aqueles que exercendo tais funções na
holding do grupo econômico tivessem total controle sobre as tomadas de decisões das
empresas controladas, inclusive e principalmente naquilo que fizesse parte de um
esquema delitivo para beneficiar todo o grupo.
Por último, saliento que tal entendimento acima sustentado não desborda daquilo que
fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 562276, pois o que é desarrazoado
é imputar, com base no art. 135, III, do CTN, a um terceiro estranho à pessoa jurídica a
responsabilidade por tributos por ela devidos. Ora, no caso em tela, não estamos
tratando de uma pessoa estranha à Andrade Gutierrez Engenharia S/A, mas de um
impugnante que era o principal executivo de todo o grupo econômico.
Em face do exposto, voto por negar provimento à impugnação do responsável solidário
Otávio Marques de Azevedo.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Voto Vencedor

Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Redator designado.

Em que pese o muito bem fundamentado voto do conselheiro relator, além das
considerações pertinentes constantes da declaração de voto, ousamos discordar da
responsabilização do Sr. Otávio Marques de Azevedo no presente caso concreto, com base no
artigo 135, III, do CTN.
Destaque-se, desde já, que estamos diante de um auto de infração lavrado em face
da pessoa jurídica Andrade Gutierrez Engenharia S/A e o responsável solidário acima
identificado exercia função executiva na pessoa jurídica Andrade Gutierrez S/A.
Segundo consta do relatório fiscal que subsidiou o presente lançamento, muito
embora o Sr. Otávio Marques de Azevedo não exercesse cargo de diretoria, gerência ou
administração na pessoa jurídica autuada Andrade Gutierrez Engenharia S/A, ele seria um
administrador vinculado ao Grupo Andrade Gutierrez (página 62 do relatório fiscal).
Vejamos ainda o que consta do relatório fiscal a respeito do Sr. Otávio Marques
de Azevedo (página 25/26 do relatório fiscal):
9. OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO: nas funções de Presidente da Andrade
Gutierrez Telecom e Presidente da Andrade Gutierrez SA, integrou a organização
criminosa a partir de 2006, exercendo, de modo compartilhado com os demais
executivos denunciados nesta oportunidade, o domínio do fato sobre todos os crimes de
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

corrupção ativa, lavagem de dinheiro e outros praticados por eles e outros agentes no
interesse do grupo empresarial a que pertenciam. Com efeito, detinha conhecimento e
controle compartilhado com ELTON, FLÁVIO, ANTÔNIO e DALMAZZO sobre todos
os atos praticados por eles e outros agentes em nome e em favor do grupo empresarial,
incluindo o oferecimento e promessa de vantagens indevidas a empregados da
PETROBRAS e as operações de branqueamento dos respectivos valores. Ademais, foi
diretamente apontado por ALBERTO YOUSSEF (ANEXOS 149 e 151) e PAULO
ROBERTO COSTA (ANEXOS 154, 155 e 160) como uma das pessoas responsáveis
por atuar diretamente nas tratativas com FERNANDO SOARES referentes ao
oferecimento e à promessa de vantagens indevidas a empregados da PETROBRAS e
relativas ao branqueamento de tais valores. (páginas 48 e 49 da denúncia).
Assim, com base nas informações obtidas a partir da investigação criminal, foi
imputada a responsabilidade solidária, com base no artigo 135, III, do CTN, dos gestores e
agentes do denominado “Grupo Andrade Gutierrez”. Os Srs. Otávio Marques de Azevedo, Elton
Negrão de Azevedo Júnior, Flávio Gomes Machado Filho e Paulo Roberto Dalmazzo.
Não se sabe qual o critério eleito pela autoridade fiscal para não incluir o Sr.
Antônio Pedro Campello de Souza Dias, também mencionado na investigação criminal e a todo
instante referenciado no relatório fiscal que acompanha o presente auto de infração.
Pois bem, com relação ao Sr. Otávio Marques de Azevedo, único responsável a
apresentar recurso voluntário, o acórdão recorrido concluiu pela possibilidade de aplicação ao
caso do artigo 135, III, do CTN, pois, em sua visão, há que se entender por diretor ou gerente
mais do que meramente aquele que exerça tal cargo na pessoa jurídica, para incluir também
aqueles que exercendo tais funções na holding do grupo econômico tivessem total controle sobre
as tomadas de decisões da controlada, inclusive e principalmente naquilo que fizesse parte de um
esquema delitivo para beneficiar todo o grupo (ementa do acórdão recorrido).
E segundo consta dos fundamento do voto do relator, o impugnante era o principal
executivo do grupo econômico, razão pela qual há que se concluir que a adoção de práticas
ilícitas de tal monta, com esse grau de risco e comprometimento do grupo econômico, só seria
possível com o conhecimento e, mais do que isso, como fruto da ação executiva do seu maior
gestor. Decerto que a responsabilidade solidária tributária não poderia recair unicamente na
pessoa do impugnante e foi, por isso mesmo que a Fiscalização fez bem em incluir no polo
passivo da relação tributária sub examine todos aqueles que participavam da cadeia de comando
do grupo econômico e tinham o poder de interferir na conduta delitiva da contribuinte (página 9
do acórdão recorrido).
Primeiro que não é verdade que foram incluídos no polo passivo da relação
tributária sub examine todos aqueles que participavam da cadeia de comando do grupo
econômico e tinham o poder de interferir na conduta delitiva da contribuinte. Por qual razão não
consta do presente lançamento o Sr. Antônio Pedro Campello de Souza Dias? E
independentemente disso. A responsabilidade do artigo 135, III, do CTN é do tipo pessoal, de
modo a exigir a imputação precisa e inequívoca da conduta comissiva ou omissão do sujeito para
o qual se pretende a responsabilização. Não basta a mera indicação da sua condição de gerente
ou administrador da pessoa jurídica.
De fato, o acórdão recorrido acerta ao advertir que para a imputação da
responsabilidade do artigo 135, III, do CTN, pouco importa se o sujeito exerce formalmente
algum cargo na pessoa jurídica autuada, sendo imprescindível apenas que ele exerça na prática a
função de administrador. Todavia, perceba que para tal constatação é imprescindível a
identificação da prática dos atos de gestação por parte do sujeito.
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

No presente caso, o que se vê é que a autoridade fiscal menciona no decorrer de
todo o relatório fiscal o nome do Sr. Otávio Marques de Azevedo por onze vezes, sendo que em
todas elas fazendo referências a informações constantes de uma suposta investigação criminal, a
partir da qual são identificados supostos ilícitos praticados pelo Grupo Andrade Gutierrez no
pagamento de propinas a agentes políticos e privados.
Perceba, todas as provas constantes do relatório fiscal foram produzidas em sede
de inquérito e investigação policial, inclusive a partir de uma série de colaborações premiadas.
É importante ainda mencionar que a autoridade fiscal instaurou o início do
procedimento fiscal em 17/07/2015 (fls. 391/392 do e-processo). Por meio do termo de
intimação fiscal de 31/07/2015 (fls. 403/406 do e-processo), foi solicitado que o contribuinte
apresentasse a relação de todos os consórcios nos quais participou, com as documentações
pertinentes a cada um deles. Já por meio do termo de intimação fiscal de 10/09/2015 (fls.
409/410 do e-processo), foi solicitado o LALUR (2011, 2012 e 2013), além das contas da ECD
que subsidiaram valores lançados nas linhas 35 – Outras Despesas Operacionais, 36 – Serviços
Prestados por Pessoa Jurídica e 47 – Outros Custos, todas da Ficha 04A – Custo dos Bens e
Serviços Vendidos – PJ em Geral das DIPJ dos anos-calendário de 2011 a 2013. No termo de
intimação fiscal de 14/12/2015 (fls. 722/726 do e-processo) foi solicitada documentação
comprobatório relacionado a lançamentos de custos e despesas relacionados com a pessoa
jurídica Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A. Em 08/01/2016, por meio do termo de
intimação fiscal no 07 (fls. 730/732 do e-processo), o contribuinte foi intimado a apresentação
documento relacionada aos valores declarados em DIPJ como “serviços prestados por PJ”,
“Outros Custos”, “Prestação de Serviço por PJ”, “Aluguéis” e “Outras Despesas Operacionais”,
para os anos calendário de 2011, 2012 e 2013. No termo de intimação fiscal no 08 (fls. 737/741
do e-processo) foram relacionados uma série de fornecedores do contribuinte e solicitada a
relação com todos os pagamentos realizados, acompanhados de notas, fiscais, faturas, recibos
etc. O termo de intimação fiscal no 09 (fls. 767/771 do e-processo) repetiu a mesma solicitação
do termo anterior com uma nova relação de fornecedores. O termo de intimação fiscal no 10 (fls.
775/778 do e-processo) solicitou documento comprobatório para uma série de valores declarados
como parcelas não dedutíveis. Tendo em vista que uma série de respostas foram entregues com
solicitação de prazo e/ou com documentação incompleta, por meio dos termos de intimação
fiscal de no 11 até o no 13, a autoridade fiscal reiterou uma série de pedidos anteriormente feitos.
Já no termo de intimação fiscal no 14 (fls. 840/843 do e-processo), solicitou-se documentação
comprobatória de custas e despesas relacionados à pessoa jurídica L. I. L. S. Palestras, Eventos e
Publicações Ltda. Os termos 15, 16 e 17 também são referentes a reintimações para apresentação
de documentação já solicitada. Por meio do termo de intimação fiscal no 18 (fls. 872/876 do e-
processo), o contribuinte foi a apresentar documentação relacionada à pessoa jurídica AP Energy
Engenharia e Montagem LTDA. – ME. No termo de intimação fiscal no 19 (fls. 879/883 do e-
processo), o contribuinte foi a apresentar documentação relacionada à pessoa jurídica J. Nobre
Consultoria e Engenharia EIRELI - EPP. Também foram emitidos termos posteriores solicitando
documentação relacionada com as pessoas jurídicas LEGEND Engenheiros Associados Ltda.,
Alleanza Nord, Forecast, Liderroll Indústria e Comércio De Suportes Estruturais Ltda, Batiba
Assessoria, Consultoria e Intermediação De Negócios Ltda., Access Ltda. – EPP, AP Energy
Engenharia e Montagem LTDA., Flexsystem Engenharia S/A e Flexsystem Sistemas Gerenciais
Flexíveis S/A. e Arquieng Engenharia e Serviços LTDA. ME.
Pois bem, finalmente, em 10/08/2016, foi lavrado o presente auto de infração para
cobrança de IRRF sobre pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados, cujo
fundamento é o artigo 61 da Lei no 8.981/1995.
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

Com efeito, a nosso ver, não existem maiores dúvidas quanto a não comprovação
da causa ou a não identificação do beneficiário para uma série de pagamentos, os quais foram
todos objeto do procedimento de fiscalização instaurado pela autoridade fiscal. O parágrafo
anterior demonstra que foram emitidos uma série de termos de intimação nos quais foram
solicitadas informações sobre uma série de pagamentos realizados pela pessoa jurídica Andrade
Gutierrez Engenharia S/A.
A grande questão, todavia, é que dos mais de 30 (trinta) termos de intimação
emitidos pela autoridade fiscal, nenhum deles procurou investigar quem seria o responsável pela
administração da Andrade Gutierrez Engenharia S/A. E muito embora a autoridade fiscal tenha
relacionado uma série de fatos levantados em investigação criminal, não nos parece que foi
sequer tentada uma melhor análise sobre eles no âmbito da fiscalização. Em outras palavras, a
fiscalização não indiciou um único sujeito sequer como objeto de fiscalização, mas relatou em
seu termo de conclusão da autuação que os fatos levantados pela autoridade policial
possibilitariam incluir no lançamento fiscal os executivos do “Grupo Andrade Gutierrez”. Essa
não nos parece a conclusão mais acertada.
Repita-se, todos os fatos constantes do relatório fiscal foram “produzidos” em um
outro ambiente, qual seja, da investigação criminal e não foram minimamente aprofundados no
âmbito da presente fiscalização. A responsabilização com base no artigo 135, III, do CTN
depende da indicação dos atos pessoais praticados excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos. In casu, não houve a indicação da prática de qualquer ato por parte dos
administradores da Andrade Gutierrez Engenharia S/A. Aliás, o Sr. Otávio Marques de Azevedo
sequer constava como administrador da presente pessoa jurídica, o que requer uma apuração
ainda mais precisa e detalhada da prática dos atos de gestão. Pela leitura do relatório fiscal o que
nos parece é que a simples condição de executivo do grupo econômico e o fato de ter participado
de um esquema criminoso o qualifica para figurar como responsável tributário, o que, todavia,
afronta o disposto no artigo 135, III, do CTN.
Não se pretende afirmar aqui que não houveram irregularidades, que crimes não
foram cometidos, mas tão somente que o artigo 135, III, do CTN, depende da indicação precisa
da prática de atos em excesso de poder. E no caso, repita-se, tais fatos não foram apurados e
identificados no curso da fiscalização.
Concluir em sentido diverso é admitir a responsabilização tributária com base em
presunções. É atribuir ao responsável a incumbência da prova que é na verdade da própria
fiscalização. O contrário seria exigir uma prova negativa, que, como se sabe, é perversa e ilegal.
Repita-se, foram produzidos mais de trinta termos de intimação e em nenhum deles foi sequer
aventada a prática de um ato capaz de ensejar a reponsabilidade de quem quer que fosse. O
relatório fiscal trouxe fatos e constatações decorrentes de investigação criminal que sequer foram
investigadas no âmbito da fiscalização.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
responsável tributário para que seja excluída a sua responsabilidade solidária com base no artigo
135, III, do CTN, inaplicável ao presente caso concreto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 1597
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

Declaração de Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins,
Prevaleceu o entendimento da Turma, pelo voto de qualidade, nos termos do art.
19-E da Lei no 10.522, de 2002, com redação atribuía pela Lei no 13.988, de 2020, para excluir
do polo passivo da relação tributária o senhor OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO,
resumidamente por entender não haver provas de que o mesmo tenha praticado ato com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN e
que, além disso, o mesmo sequer era administrador da autuada, Andrade Gutierrez Engenharia
S.A.
É fato incontroverso que o senhor OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, era, à
época dos fatos o principal gestor do denominado Grupo ANDRADE GUTIERREZ, do qual a
autuada, Andrade Gutierrez Engenharia S/A, era uma das empresas operacionais.
Os fatos que ensejaram a autuação fiscal se tronaram conhecidos a partir do
compartilhamento das provas obtidas na denominada Operação Lava Jato com a Receita Federal,
conforme despachos anexos ao auto de infração. As infrações, conforme TVF (fls. 984/1.047),
decorrem de pagamento de propinas, entre 2011 a 2014, via emissão de notas fiscais e contratos
ideologicamente falsos.
Para fins tributários, tais pagamentos ilícitos foram tratados como pagamento sem
causa ou a beneficiário não identificado (art. 61 da Lei no 8.981, de 1995).
Importante destacar a participação do Grupo Andrade Gutierrez e do senhor
Otávio Marques de Azevedo na Operação Lava Jato, conforme TVF (fls. 984/1.047):
5.2 - DA ANDRADE GUTIERREZ NA LAVA JATO
A Andrade Gutierrez era uma das integrantes do cartel formado para fraudar licitações
junto a Petrobras.
Conforme já descrito no tópico "4" deste Relatório Fiscal, o Ministério Público Federal
- MPF tornou pública a consulta a alguns dos processos judiciais formalizados no
âmbito da Operação Lava Jato, fornecendo para tanto a respectiva chave de acesso.
Desta forma, as denúncias oferecidas pelo MPF contra os operadores, empreiteiros e
outros se tornaram públicas, permitindo consulta também a toda a documentação
probatória apresentada pelo MPF, assim como aos acordos de colaboração premiada
firmados com Alberto Youssef, Mário Góes, Júlio Camargo e outros.
Em 24/07/2015, o Ministério Público Federal no Paraná ofereceu denúncia contra treze
pessoas ligadas às operações do Grupo Andrade Gutierrez na Petrobras pelos crimes de
organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a
denúncia, no período entre 2006 e 2014, executivos do Grupo Andrade Gutierrez
lavaram dinheiro por meio de operadores financeiros para repassar os valores a então
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

diretores da Petrobras, que os destinavam a grupos políticos responsáveis pela indicação
das Diretorias corrompidas para direcionar as licitações às empresas integrantes do
cartel. A ação penal recebeu o no 5036518-76.2015.4.04.700014.
Na denúncia oferecida pelo MPF referente à mencionada ação penal há a descrição da
participação dos gestores e agentes da Andrade Gutierrez de forma detalhada no
esquema criminoso da Lava Jato. A seguir transcrevemos partes do que nela consta:
(...)
pela prática dos seguintes fatos delituosos:
OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, ELTON NEGRÃO DE AZEVEDO JÚNIOR,
FLÁVIO MACHADO FILHO, ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS e
PAULO ROBERTO DALMAZZO, na condição de gestores e agentes de empresas
integrantes do Grupo ANDRADE GUTIERREZ, bem como de Consórcios de que suas
empresas participaram, conjunta ou isoladamente, violaram o disposto no art. 2o, caput e
§ 4o, II, III, IV e V, c/c art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013, e no art. 288 do Código Penal,
pois, no período compreendido entre, ao menos, os anos de 2006 e 2014,
(A) promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente e por meio de terceiros,
organização criminosa, associando-se entre si e com os administradores das
empreiteiras ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, MENDES
JUNIOR, OAS, SETAL, PROMON, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA,
ENGEVIX, GDK, MPE e GALVÃO ENGENHARIA, de forma estruturalmente
ordenada, de modo permanente e com divisão de tarefas, no objetivo de praticar todos
os crimes descritos nesta denúncia e de obter, direta e indiretamente, vantagens ilícitas
mediante: (página 3 da denúncia)
(B) a prática do crime de cartel em âmbito nacional, previsto no art. 4o, II, “a” e “b”, da
Lei 8.137/90, tendo para tanto formado acordos, ajustes e alianças entre ofertantes, com
o objetivo de fixarem artificialmente preços e obterem o controle do mercado de
fornecedores da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS; e (página 4 da denúncia)
(C) a prática de crimes contra as licitações, previsto no art. 90, da Lei 8.666/96, uma vez
que, mediante tais condutas, frustraram e fraudaram, por intermédio de ajustes e
combinações, o caráter competitivo de diversos procedimentos licitatórios daquela
Estatal, com o intuito de obter, para si e para outrem, vantagens decorrentes da
adjudicação do objeto da licitação. (página 4 da denúncia)
(...)
Para facilitar a prática dos crimes supramencionados, no período compreendido entre os
anos de 2006 e 2014, OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, ELTON NEGRÃO DE
AZEVEDO
JÚNIOR,
FLÁVIO
MACHADO
FILHO,
ANTÔNIO
PEDRO
CAMPELLO DE SOUZA DIAS e PAULO ROBERTO DALMAZZO, na condição de
gestores e agentes de empresas integrantes do Grupo ANDRADE GUTIERREZ,
juntamente com administradores das demais empreiteiras cartelizadas, e com os
operadores financeiros FERNANDO SOARES (“BAIANO”) e MARIO GOES,
praticaram o delito de corrupção ativa, previsto no art. 333, caput e parágrafo único, do
Código Penal, pois
(D) ofereceram e prometeram vantagens indevidas a empregados públicos da
PETROBRAS, notadamente aos seus então Diretores de Abastecimento e de Serviços,
PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE, ao então Gerente Executivo de
Engenharia, PEDRO BARUSCO, para determiná-los a praticar e a omitir atos de ofício,
sendo que tais empregados, assim como os operadores financeiros que os auxiliaram nas
negociações e no recebimento de vantagens indevidas, FERNANDO SOARES e
MARIO GOES, incorreram na prática do delito de corrupção passiva, previsto no art.
317, caput e §1o, c/c art. 327, §2o, todos do Código Penal, pois (E) não só aceitaram tais
promessas de vantagens indevidas, em razão da função, como efetivamente deixaram de
praticar atos de ofício com infração de deveres funcionais e praticaram atos de ofício
nas mesmas circunstâncias, tendo recebido as vantagens indevidas prometidas para
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

tanto. Tais agentes públicos também integraram a organização criminosa ora em
comento, conforme será abaixo pormenorizado10. (páginas 4 e 5 da denúncia)
Também no período compreendido entre os anos de 2006 e 2014, ao ocultarem e
dissimularem a origem, disposição, movimentação, localização e propriedade dos
valores provenientes, direta e indiretamente, dos delitos de organização criminosa (A),
formação de cartel (B), fraude à licitação (C) e corrupção (D e E), OTÁVIO
MARQUES DE AZEVEDO, ELTON NEGRÃO DE AZEVEDO JÚNIOR, FLÁVIO
MACHADO FILHO, ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS e PAULO
ROBERTO DALMAZZO, na condição de gestores e agentes de empresas integrantes
do Grupo ANDRADE GUTIERREZ, violaram o disposto no art. 1o da Lei 9613/98 e
incorreram na prática do crime de lavagem de capitais. Para tanto, valeram-se dos
serviços dos operadores MARIO GOES e LUCÉLIO GOES nos casos em que os
valores dissimulados foram repassados a PEDRO JOSÉ BARUCO FILHO e RENATO
DUQUE (Diretoria de Serviços), e dos serviços de FERNANDO SOARES,
ARMANDO FURLAN e ALBERTO YOUSSEF, quando os destinatários finais dos
valores eram PAULO ROBERTO COSTA (Diretor de Abastecimento da
PETROBRAS), agentes indicados por este, ou o Partido Progressista – PP (F). (página 5
da denúncia)
Insta destacar, ainda, que, conforme será minuciosamente descrito nesta denúncia, uma
parte das operações de lavagem de dinheiro efetuadas por MARIO GOES, PEDRO
BARUSCO e RENATO DUQUE foram praticadas de forma transnacional, ou seja,
tiveram sua execução iniciada e desenvolvida tanto no território brasileiro quanto no
exterior. FERNANDO SOARES também praticou condutas que constituem lavagem de
dinheiro transnacional, no entanto tais atos serão objeto de denúncia em separado.
(página 5 da denúncia)
(...)
Desvelou-se a existência de um grande esquema criminoso envolvendo a prática de
crimes contra a ordem econômica, corrupção e lavagem de dinheiro, com a formação de
um grande e poderoso Cartel do qual participaram as empresas OAS, ODEBRECHT,
UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES
JÚNIOR, PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENGEVIX,
SETAL, GDK e GALVÃO ENGENHARIA. Esse esquema possibilitou que fosse
fraudada a competitividade dos procedimentos licitatórios referentes às maiores obras
contratadas pela PETROBRAS ao menos entre os anos de 2006 e 2014, majorando
ilegalmente os lucros das empresas em centenas de milhões de reais. (página 8 da
denúncia)
(...)
Os delitos de corrupção – ativa e passiva – e de lavagem de ativos, que estão
sintetizados no diagrama, serão denunciados ao longo da presente peça e foram
realizados não só por OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, ELTON NEGRÃO DE
AZEVEDO
JÚNIOR,
FLÁVIO
MACHADO
FILHO,
ANTÔNIO
PEDRO
CAMPELLO DE SOUZA DIAS e PAULO ROBERTO DALMAZZO, administradores
vinculados ao Grupo ANDRADE GUTIERREZ, e por PAULO ROBERTO COSTA,
RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, ex-empregados da PETROBRAS, como
também pelos operadores financeiros de que eles lançaram mão, notadamente
FERNANDO SOARES e MARIO GOES. (página 10 da denúncia)
(...)
Os recursos ilícitos que transitam no infográfico, mediante sucessivas operações de
lavagem, são originários dos pagamentos efetuados pela PETROBRAS à
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA, isoladamente ou em consórcio com
outras empreiteiras, em decorrência de contratos para execução de obras e serviços no
CENPES-CIPD, localizado no Rio de Janeiro/RJ, no COMPERJ, localizado no Rio de
Janeiro/RJ, na refinaria REPLAN, localizada em Paulínia/SP, no túnel do gasoduto
GASDUC III, localizado em Cachoeiras de Macacu/RJ, no trecho B1 do gasoduto
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

URUCU-MANAUS, localizado entre Coari/AM e Anamã/AM, na refinaria RLAM,
localizada em São Francisco do Conde/BA, na refinaria REGAP, localizada em
Betim/MG, e no Terminal de Regaseificação da Bahia – TRBA, localizado em
Salvador/BA. Finalmente, conforme será detalhadamente imputado ao longo desta peça,
grande parte dessas movimentações financeiras encontraram amparo “formal” em
contratos de consultoria e de prestação de serviços ideologicamente falsos, bem como
em emissões de notas fiscais “frias”: (páginas 10 e 11 da denúncia)
(...)
O primeiro núcleo, integrado por OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, ELTON
NEGRÃO DE AZEVEDO JÚNIOR, FLÁVIO MACHADO FILHO, ANTÔNIO
PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS e PAULO ROBERTO DALMAZZO, na
condição de gestores e agentes de empresas integrantes do Grupo ANDRADE
GUTIERREZ, assim como pelos administradores das empreiteiras ODEBRECHT,
UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, PROMON, SKANSKA, QUEIROZ
GALVÃO, IESA, ENGEVIX, GDK, MPE e GALVÃO ENGENHARIA, OAS,
MENDES JUNIOR e SETAL, voltava-se à prática de crimes de cartel e licitatórios
contra a PETROBRAS, de corrupção de seus agentes e de lavagem dos ativos havidos
com a prática destes crimes. (página 12 da denúncia)
(...)
O quarto núcleo, braço financeiro da organização criminosa, é constituído no entorno de
uma figura que se convencionou chamar de “operador”, verdadeiro intermediador de
interesses escusos, voltado à operacionalização do pagamento das vantagens indevidas
aos integrantes do segundo núcleo, assim como para a lavagem dos ativos decorrentes
dos crimes perpetrados por toda a organização criminosa. Ao longo da investigação
foram identificados vários subnúcleos, ou subgrupos, cada qual comandado por um
operador diferente, que prestava serviços a determinada empreiteira, grupo econômico
ou mesmo para empregado da PETROBRAS. Assim, no que se refere especificamente
aos fatos praticados por esta organização criminosa, relacionados diretamente com o
Grupo ANDRADE GUTIERREZ, a investigação identificou a atuação dos subnúcleos
de FERNANDO SOARES – em concurso com ARMANDO FURLAN JUNIOR-, de
ALBERTO YOUSSEF e de MARIO GOES – em concurso com LUCELIO GOES.
(páginas 13 e 14 da denúncia)
(...)
Assim, incorrendo na prática do crime de organização criminosa/quadrilha, previstos no
art. 2o, caput e § 4o, II, III, IV e V, c/c art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013 e no art. 288 do
Código Penal, OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, ELTON NEGRÃO DE
AZEVEDO
JÚNIOR,
FLÁVIO
MACHADO
FILHO,
ANTÔNIO
PEDRO
CAMPELLO DE SOUZA DIAS e PAULO ROBERTO DALMAZZO, na condição de
gestores e agentes de empresas integrantes do Grupo ANDRADE GUTIERREZ,
associaram-se entre si e com os administradores das empreiteiras ODEBRECHT, UTC,
CAMARGO CORREA, TECHINT, PROMON, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO,
IESA, ENGEVIX, GDK, MPE e GALVÃO ENGENHARIA, OAS, MENDES JUNIOR
e SETAL, assim como com os operadores FERNANDO SOARES, ARMANDO
FURLAN, ALBERTO YOUSSEF, MARIO GOES e LUCELIO GOES, e com os
funcionários da PETROBRAS PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO BARUSCO e
RENATO DUQUE, para, de modo consciente e voluntário, entre os anos de 2006 e
2014, promover, constituir e integrar, pessoalmente e por interpostas pessoas,
organização criminosa, de forma estruturalmente ordenada e permanente, com divisão
de tarefas e com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagens ilícitas mediante
o cometimento de crimes: (páginas 14 e 15 da denúncia)
(...)
Essas vantagens, de caráter nitidamente econômico, constituíam o proveito obtido pelas
empresas com a prática criminosa da formação de cartel e fraude à licitação. O produto
desse crime, além de ser contabilizado para o lucro das empresas, também servia em
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

parte para os pagamentos (propina) feitos aos empregados públicos da PETROBRAS e
a terceiros (operadores, agentes políticos e partidos políticos), por via dissimulada,
conforme adiante será descrito. (página 19 da denúncia)
(...)
Mister ressaltar que a ANDRADE GUTIERREZ era uma das fundadoras do cartel (vide
histórico de conduta elaborado pelo CADE, ANEXOS 111 a 113). Em razão disso, seu
nome consta em praticamente todos os documentos elaborados pelo “CLUBE” aos
quais o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL teve acesso (ANEXOS 5, 12, 16 /
ANEXOS 115 a 131 / ANEXO 135). Como se verá adiante (item III), tais documentos,
confeccionados para organizar a divisão de obras da PETROBRAS entre as empreiteiras
cartelizadas, demonstram de modo cabal os acertos prévios dentro do “CLUBE” que
culminaram na adjudicação à ANDRADE GUTIERREZ dos contratos
0800.0031362.07.2 (REGAP), 0800.0042707.08.2 (RLAM), 0800.0043836 (REPLAN)
e 0800.0057282.10.2 (COMPERJ), sendo possível concluir ainda que as demais obras
elencadas nesta denúncia também foram adjudicadas à ANDRADE GUTIERREZ a
partir de ajustes com as demais empreiteiras cartelizadas. (página 25 da denúncia)
(...)
Além disso, conforme adiante será narrado, a organização criminosa ora denunciada
serviu-se de empresas de fachada para a celebração de contratos ideologicamente falsos
com as empreiteiras cartelizadas. Assim, a partir de tais contratos, foram emitidas notas
fiscais fraudulentas que justificaram transferências e pagamentos sem causa. Tal
estratagema, a par de materializar a lavagem de capitais, também resultou na prática dos
crimes tributários, pois mediante tais pagamentos foram suprimidos tributos e
contribuições sociais devidos à União, seja porque (a) sobre eles deveria incidir
retenção na fonte de imposto de renda, na alíquota de 5%, na forma dos arts. 61 e 62 da
Lei no 8.981/95, o que não ocorreu, ou pelo fato de que (b) eles foram lançados na
contabilidade regular das empreiteiras como custos, ensejando a ilegal redução da base
de cálculo do Imposto de Renda. (página 27 da denúncia)
(...)
No tocante aos papéis desempenhados pelos administradores do Grupo ANDRADE
GUTIERREZ no seio desta organização criminosa, cumpre mencionar que OTÁVIO
MARQUES DE AZEVEDO, ELTON NEGRÃO DE AZEVEDO JÚNIOR, FLÁVIO
MACHADO FILHO, PAULO ROBERTO DALMAZZO e ANTÔNIO PEDRO
CAMPELLO DE SOUZA DIAS comandavam a atuação do subnúcleo da ANDRADE
GUTIERREZ junto à organização criminosa, compartilhando entre si o domínio de
todos os fatos delituosos praticados eles no interesse do referido grupo empresarial, e
repartindo a execução direta de determinados papéis específicos nas condutas ilícitas.
(páginas 37 e 38 da denúncia)
(...)
9. OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO: nas funções de Presidente da Andrade
Gutierrez Telecom e Presidente da Andrade Gutierrez SA, integrou a organização
criminosa a partir de 2006, exercendo, de modo compartilhado com os demais
executivos denunciados nesta oportunidade, o domínio do fato sobre todos os
crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e outros praticados por eles e
outros agentes no interesse do grupo empresarial a que pertenciam. Com efeito,
detinha conhecimento e controle compartilhado com ELTON, FLÁVIO,
ANTÔNIO e DALMAZZO sobre todos os atos praticados por eles e outros agentes
em nome e em favor do grupo empresarial, incluindo o oferecimento e promessa de
vantagens indevidas a empregados da PETROBRAS e as operações de
branqueamento dos respectivos valores. Ademais, foi diretamente apontado por
ALBERTO YOUSSEF (ANEXOS 149 e 151) e PAULO ROBERTO COSTA
(ANEXOS 154, 155 e 160) como uma das pessoas responsáveis por atuar
diretamente nas tratativas com FERNANDO SOARES referentes ao oferecimento
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

e à promessa de vantagens indevidas a empregados da PETROBRAS e relativas ao
branqueamento de tais valores. (páginas 48 e 49 da denúncia).
(...)
Assim, pelo menos entre os anos 2006 e 2014111, OTÁVIO MARQUES DE
AZEVEDO, ELTON NEGRÃO DE AZEVEDO JÚNIOR, FLÁVIO MACHADO
FILHO, PAULO ROBERTO DALMAZZO, ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO DE
SOUZA DIAS e ARMANDO FURLAN JUNIOR, de modo consciente e voluntário, em
concurso e unidade de desígnios com PAULO ROBERTO COSTA, RENATO
DUQUE, PEDRO BARUSCO, FERNANDO SOARES, ALBERTO YOUSSEF,
MARIO GOES e LUCELIO GOES112, incorreram na prática do delito previsto no art.
2o, caput e § 4o, II, III, IV e V, c/c art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013, e no art. 288 do
Código Penal 113, pois associaram-se, de forma estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas em todo o território nacional, inclusive no Estado
do Paraná, com a finalidade de praticar crimes de cartel, fraude à licitações, corrupção
ativa, corrupção passiva, contra o sistema financeiro nacional, de lavagem de dinheiro e
outros, bem como obter, direta e indiretamente, as vantagens indevidas derivada de tais
crimes. (páginas 51 e 52 da denúncia).
(...)
Para tanto, MARIO GOES celebrava contratos de consultoria fraudulentos com as
empreiteiras – ou consórcios por elas integrados – emitindo notas fiscais a fim de
justificar a transferência de recursos para a conta corrente da empresa RIOMARINE
OIL & GÁS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS. Após, sacava os valores e os
entregava em espécie a PEDRO BARUSCO, o qual se encarregava pela entrega dos
valores a RENATO DUQUE, ou realizava depósitos, de forma parcelada, em contas
mantidas pelos agentes públicos denunciados no exterior, especialmente na Suíça,
através de contas correntes por ele mantidas no mesmo país, em especial as contas
registradas em nome das offshores MARANELLE e PHAD CORPORATION. (página
68 da denúncia)
(...)
Desta forma, consolidando-se o esquema de corrupção narrado neste item, relativo a
obra pela qual foi contratado o CONSÓRCIO AMAZONAS GAS no GASODUTO
URUCU-MANAUS (tracho B1, Coari-Manaus), verifica-se que as vantagens indevidas
prometidas – e em grande parte efetivamente pagas, conforme se verá no item referente
a lavagem dos ativos – foram de, pelo menos, R$ 24.998.798,19. (página 112 da
denúncia)
(...)
De tudo o que foi descrito, resta comprovada a participação da Andrade Gutierrez em
cartel e o pagamento de propinas a agentes públicos. (g.n.)
Registrou, ainda, a autoridade responsável pelo lançamento:
Com efeito, demonstraremos que a Andrade Gutierrez entabulou diversos contratos com
noteiras e/ou outras empresas, utilizadas pelo operador Alberto Youssef, Mário Góes,
Júlio Camargo e pelo empresário Augusto Ribeiro de Mendonça, bem como com outras
pseudo pessoas jurídicas, todos ideologicamente falsos, com objetivo de possibilitar o
fluxo financeiro da propina para os agentes (políticos e privados) envolvidos. Ou seja,
restará comprovado que nestes contratos não houve a efetiva prestação de serviços, até
porque as empresas de fachada não possuíam capacidade operacional para tanto. Pelas
informações prestadas por delatores participantes do núcleo dos empreiteiros e dos
operadores, não havia pagamentos da Petrobras sem que a propina não estivesse
acertada e fosse recebida. Para as obras andarem nas diretorias de serviços, engenharia e
internacional necessariamente teria que haver a propina negociada. Além disso, o
núcleo realizou inúmeros saques, transportes e depósitos de grandes valores em espécie,
com justificativas falsas, assim como serviu-se de contratos de importação fraudulentos,
de empréstimos e de investimentos no exterior fictícios para efetuar remessas de valores
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

para o exterior. Utilizavam os operadores de offshores em paraísos fiscais para o envio
da propina aos corrompidos.
Tal estratagema, a par de materializar a lavagem de capitais, também resultou na prática
dos crimes tributários, pois, mediante pagamentos sem causa, foram suprimidos tributos
e contribuições sociais devidos à União, pelo fato de que esses pagamentos foram
escriturados na contabilidade das empreiteiras como custos (ou despesas operacionais),
ensejando a ilegal redução da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Os fatos que resultaram na eleição do senhor OTÁVIO MARQUES DE
AZEVEDO dizem respeito estrito às infrações praticadas pelo Grupo ANDRADE GUTIERREZ,
no caso específico pela autuada, que operacionalizou os pagamentos sem causa, que tinham
como motivação conhecida, a partir das delações premiadas, remunerar agentes públicos com
propinas em retribuição a atos ilícitos.
O Recorrente era o principal executivo do Grupo ANDRADE GUTIERREZ, por
essa razão não é sequer razoável imaginar que as empresas que integram o grupo econômico,
entre as quais a autuada, que são objeto de sistemáticas auditorias por renomadas empresas de
auditores independentes e com elevado grau de controles internos, tenham efetuado o pagamento
de propinas em valores substanciais sem o conhecimento da alta gestão.
Não se trata de simples ilações, mas de diversos indícios relevantes e
convergentes entre si, como por exemplo:
(i) As delações premiadas de doleiro Alberto Youssef e outros, que relatam que o
senhor OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, juntamente com os administradores das
empreiteiras ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, MENDES JUNIOR,
OAS, SETAL, PROMON, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENGEVIX, GDK, MPE e
GALVÃO ENGENHARIA, de forma coordenada, efetuaram acordo para obter vantagens
artificiais por ocasião das contratações efetuadas pela Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras;
(ii) Os pagamentos efetuados para as empresas relacionadas na delação e que
serviram de base de incidência do IRRF da infração (art. 61 da Lei no 8.981, de 1995), que
montam em R$ 12.632.613,25;
(iii) Otávio Marques de Azevedo era o principal administrador do Grupo
ANDRADE GUTIERREZ no período em que as infrações foram praticadas; e
(iv) Ausência de qualquer tipo de iniciativa do Grupo ANDRADE GUTIERREZ
para demitir e para responsabilizar civil e penalmente as pessoas (gerentes financeiros ou
responsáveis) que, em tese, efetuaram os pagamentos de propina a agentes públicos.
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

Escapa a qualquer razoabilidade imaginar que os diversos pagamentos efetuados
ao longo de 58 meses, no valor total de R$ 12.632.613,25, foram efetuados única e
exclusivamente por iniciativa e ordem do gerente financeiro ou do funcionário responsável pela
área financeira da autuada.
Não se trata de uma empresa mal gerida, pelo contrário, a autuada e o Grupo
ANDRADE GUTIERREZ eram e são um dos principais conglomerados empresariais do País,
com elevados padrões de governança e controles internos, que obviamente são objeto de
procedimentos de auditorias, efetuadas pelas mais renomadas empresas de auditoria
independente.
As discussões que levaram a Turma a excluir o senhor OTÁVIO MARQUES DE
AZEVEDO, pelo voto de qualidade, foi o fato de que não há no processo nenhum documento
assinado pelo responsável ou pelo fato de ele não figurar formalmente como diretor da autuada.
Ora, não está aqui a falar de uma empresa de pequeno porte, em que o sócio-
administrador é também a pessoa que celebra contratos, assina cheques ou detém as senhas para
movimentar recursos financeiros da pessoa jurídica.
Imaginar que a única forma de provar atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN, é quando a
Fiscalização logra trazer um documento com assinatura daquele que concorreu para a prática da
infração é restringir a aplicação do referido dispositivo do CTN às microempresas e às empresas
de pequeno porte, onde o sócio-administrador exerce cumulativamente, por razões óbvias, as
funções financeiras da pessoa jurídica.
Em sentido contrário, a prevalecer o entendimento dado pela Turma, nasce aqui
uma nova forma de planejamento tributário para se evitar a responsabilização solidária com base
no art. 135, III, do CTN, basta que o sócio-administrador contrate terceira pessoa para executar
as funções financeiras da empresa ou as faça por intermédio de terceira empresa do grupo
econômico.
Em caso análogo, envolvendo o Grupo Odebrecht, a 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara desta 1a Seção de Julgamento manteve a responsabilidade da pessoa física que exercia o
cargo de Diretor-Presidente de Holding e controladora da então empresa autuada, cujos diretores
desta agiram sob orientação daquele:
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
IRRF SOBRE PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO.
PRINCÍPIO
DA
AUTONOMIA
TRIBUTÁRIA
DOS
ESTABELECIMENTOS
O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo normativo
preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada
tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas
com a Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do
nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado. A
obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ tem
especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não
afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial
no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz.
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO
NÃO IDENTIFICADO OU QUANDO REFERIR-SE A OPERAÇÃO OU CAUSA
NÃO COMPROVADA.
O núcleo da hipótese legal é o pagamento e esse não se confunde com a remessa, pois
pagamento é forma de extinção de uma obrigação e não se confunde com a entrega de
dinheiro A terminologia "retenção na fonte" ou "desconto na fonte" é expressiva da
realidade de que o imposto somente se torna devido quando a fonte se desincumbe da
sua obrigação de direito privado. Sendo assim, embora a remessa do dinheiro ao
beneficiário tenha se realizado no exterior o mesmo não pode ser dito em relação ao
pagamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
QUALIFICAÇÃO DA MULTA NAS HIPÓTESES DE PAGAMENTO SEM CAUSA
OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. INAPLICABILIDADE
Dentro dessa sistemática de tributação por responsabilidade tributária, a qualificação da
multa é incabível, pois a conduta de não declarar (ou deixar de informar) o beneficiário
já encontra-se tipificada no inciso I, do artigo 44, da Lei n. 9.430/96. Percebe-se, a partir
desse dispositivo legal, que o não pagamento de tributo, assim como a falta ou
inexatidão de declaração, são condutas típicas que ensejam a multa de ofício ao patamar
de 75%, e não de 150%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO. ADMINISTRADOR DE FATO.
O art. 135, III, do CTN não tem aplicação restrita aos sócios ou administradores que
formalmente integram a pessoa. São solidariamente responsáveis as pessoas que,
embora não ocupem formalmente os cargos de diretores, gerentes ou
representantes de pessoa jurídica de direito privado, exerçam essas funções
diretamente ou determinando (ou estabelecendo diretrizes) para que os diretores
de direito executem os atos infracionais, que resultam na exigência tributária.
Quando no processo resta demonstrado que o responsável solidário, embora não
ocupe cargo formal na pessoa jurídica, exerceu de fato poderes de gestão especifica
em relação aos fatos geradores, objeto do lançamento de ofício, deve ser mantido
no polo passivo da relação tributária.
(Acórdão no 1402-006.232, sessão de 17.11.2022, redator designado Iágaro Jung
Martins – g.n.)
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

Assim como naquele julgado, não restam dúvidas que o art. 135, III, do CTN não
se restringe aos sócios ou administradores formalmente constituídos ou única e exclusivamente
aqueles vinculados ao CNPJ que praticou a infração tributária.
Seria por demais desarrazoada a hipótese de que, em situações análogas, o gestor
que tencionasse descumprir a norma tributária pudesse se eximir a partir da interposição de
terceira pessoa como administrador da pessoa jurídica onde as infrações fossem levadas a efeito.
No caso em tela, os administradores de direito da autuada agiram sob as diretrizes
do responsável tributário, que foi o mentor do esquema de geração e gestão do caixa dois do
Grupo ANDRADE GUTIERREZ.
Os acordos de delação premiada mencionados no TVF corroboram os
fundamentos que ensejam a manutenção da responsabilidade tributária.
Não restam dúvidas que as infrações objeto de exigência no presente lançamento
de ofício foram executadas a partir das diretrizes e determinadas pelo senhor OTÁVIO
MARQUES DE AZEVEDO, que, na condição de executivo máximo do Grupo ANDRADE
GUTIERREZ, desenhou, determinou e controlou a formação do caixa dois e os respectivos
pagamentos ilegítimos de forma descentralizada pelas empresas do grupo econômico.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIDO. FUNDAMENTO INATACADO.
O fundamento inatacado, que é suficiente para a manutenção da decisão recorrida,
impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas no 126 do STJ e
283 do STF. Considerando que não foi apresentado recurso especial de dois
responsáveis a respeito do artigo 124, do CTN, a despeito do tema constar de
lançamento tributário, termo de sujeição passiva e decisões administrativas, há
fundamento autônomo e suficiente à manutenção de sua responsabilidade. Assim, não
reconhecido o recurso especial.
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
Considerando a similitude entre acórdão recorrido e paradigma, ambos tratando da
insuficiente apresentação de documentos e informações é conhecido o recurso especial
da Procuradoria, que trata da multa agravada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CTN, ART. 135, III.
Não se impõe responsabilidade tributária, com fundamento no artigo 135, III, se as
pessoas indicadas apenas receberam procurações de empresas fretadoras estabelecidas
no exterior.
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos atos
de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por aquele que tem
poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena subsunção à norma que trata
da sujeição passiva indireta demanda constatar se as obrigações tributárias, cujo
surgimento ensejaram o lançamento de ofício e originaram o crédito tributário, foram
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatutos. Fala-se em conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o
atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos
aqueles que ocupam os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa
jurídica de direito privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa sobre
quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto de um
“sócio-gerente, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que não ocupa
formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de
direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o
quadro societário, deve restar demonstrado que possui poderes de gestão, seja mediante
atos de constituição da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo),
ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em
nome da empresa.
III - Demonstrada atuação conjunta de diferentes empresas, deve recair a
responsabilidade tributária sobre os sócios ou administradores com poderes de gestão
das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico.
AGRAVAMENTO DA MULTA. LEI 9.430/1996, ART. 44, §2o. O agravamento da
multa é justificável quando não apresentadas informações essenciais à apuração dos
fatos que podem ocasionar a exigência tributária. (g.n.)
(Acórdão no 9101-004.654, relatora Cristiane Silva Costa, sessão em 16.01.2020)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004, 2005
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
Nos exatos termos do Parecer/PGFN/CRJ/CAT no 55, de 2009, “a responsabilidade dos
administradores, de acordo com a jurisprudência do STJ, não pode ser entendida como
exclusiva (responsabilidade substitutiva), porquanto se admite na Corte Superior que a
ação de execução fiscal seja ajuizada, ao mesmo tempo, contra a pessoa jurídica e o
administrador. Ainda, “para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, responde
também a pessoa que, de fato, administra a pessoa jurídica, ainda que não constem seus
poderes expressamente do estatuto ou contrato social.” Se é perfeitamente possível
promover a execução fiscal conjuntamente contra a pessoa jurídica e seus
administradores, por óbvio que também é perfeitamente possível realizar o lançamento
contra a pessoa jurídica (contribuinte) e contra os seus administradores (responsáveis
tributários).
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2004, 2005
LANÇAMENTO REFLEXO DO IRPJ. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS E/OU SEM
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU SUA CAUSA.
Procedente o lançamento que exige imposto de renda na fonte na situação em que o
contribuinte, devidamente intimado, não logrou identificar os beneficiários de
pagamentos e, cumulativamente, comprovar a operação correspondente e/ou sua causa.
Não há qualquer incompatibilidade intrínseca entre o regime do lucro real e o
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720059/2016-61

lançamento de IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa.
As bases jurídicas para a incidência do IRPJ/Lucro Real e do IR/Fonte sobre pagamento
a beneficiário não identificado ou sem causa são completamente distintas.
(Acórdão no 9101-002.605, relator Rafael Vidal de Araujo, sessão em 15.03.2017)

Diante do exposto, consigno a presente DECLARAÇÃO DE VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do responsável solidário OTÁVIO MARQUES
DE AZEVEDO para mantê-lo no polo passivo da relação tributária, com fundamento no art. 135,
III, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1609
DF CARF MF
Original